Tribunal: TJBA
Processo: 8041679-52.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041679-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: VANOBIA AZEVEDO SANTOS Advogado(s): SARA CARVALHO PEDREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Turma julgadora (acórdão): Geder Luiz Rocha Gomes, Jefferson Alves de Assis (Relator) e Júlio Cezar Lemos Travessa. ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA SEM OPOSIÇÃO DA ACUSADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sob alegação de nulidade constitucional por omissão, consistente na realização de audiência de instrução e julgamento antes do término do prazo concedido à ré para constituição de novo defensor, após a renúncia dos patronos anteriormente constituídos, o que teria ocasionado cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a realização da audiência de instrução e julgamento antes do término do prazo concedido para constituição de novo defensor, após renúncia dos advogados constituídos, configura nulidade apta a desconstituir condenação transitada em julgado, independentemente da demonstração de prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP admite a reanálise do conjunto probatório originário quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, compreendida em sentido amplo, abrangendo normas constitucionais e processuais penais. A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, aplicável tanto às nulidades absolutas quanto às relativas. A mera alegação de cerceamento de defesa não autoriza o reconhecimento da nulidade, sendo indispensável a comprovação de que a atuação defensiva foi efetivamente comprometida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso, embora a audiência tenha sido realizada antes do término do prazo de cinco dias concedido para constituição de novo defensor, a ré compareceu ao ato assistida pela Defensoria Pública, que exerceu regularmente a defesa técnica, com participação na oitiva das testemunhas, interrogatório e apresentação de alegações finais. Não houve indicação de deficiência concreta na atuação da Defensoria Pública, tampouco demonstração de que eventual constituição de advogado particular teria implicado adoção de estratégia diversa ou resultado distinto. A alegação de dificuldades técnicas enfrentadas pelo defensor público durante a audiência, inclusive quanto à conexão de internet, não foi acompanhada da demonstração específica de prejuízo, inexistindo indicação de pontos do depoimento que deixaram de ser impugnados ou de diligências que deixaram de ser requeridas. A atuação da Defensoria Pública revelou-se eficaz, inclusive em grau recursal, obtendo redução significativa da pena anteriormente fixada, o que afasta a alegação de defesa deficiente. Ausente comprovação de prejuízo concreto, impõe-se a preservação da validade dos atos processuais regularmente praticados e da condenação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 621, I, e 625, § 1º; RI TJBA, art. 303. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 645099/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2317975/SP, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/04/2024; STJ, AgRg no HC 796053/BA, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8041679-52.2025.8.05.0000, proposta por VANOBIA AZEVEDO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.